Tribunal: TJMT
Processo: 1002675-90.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002675-90.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS DE SOUZA PORTO - CNPJ: 29.623.407/0001-57 (EMBARGADO), ROBSON ANTONIO BOSSA - CPF: 864.267.531-49 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0001-84 (EMBARGANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), CARLOS RICARDO BOSSA - CPF: 008.666.481-60 (ADVOGADO), JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA - CPF: 022.979.385-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS MODIFICATIVOS. ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos por Viação Novo Horizonte Ltda. em face de acórdão que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso para afastar indenizações por rescisão imotivada, mantendo a condenação ao pagamento de comissões e a nulidade de cláusula contratual, nos autos de ação de cobrança c/c indenização por rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao exame de argumentos sobre regulação setorial, Lei da Liberdade Econômica e boa-fé objetiva; (ii) estabelecer se existe contradição interna quanto aos efeitos do distrato e à condenação ao pagamento de comissões; (iii) determinar se há obscuridade na fundamentação relativa à nulidade de cláusula contratual; (iv) verificar eventual omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O acórdão enfrenta de forma coerente a validade do distrato, distinguindo seus efeitos ao reconhecer a resilição bilateral sem quitação automática das obrigações pendentes, afastando alegada contradição.

4.

O julgado analisa suficientemente a natureza jurídica da relação, qualificando-a como representação comercial com base nos elementos fático-probatórios, o que afasta omissão relevante.

5.

Os argumentos relativos à regulação setorial e à Lei nº 13.874/2019 não infirmam a conclusão adotada, pois prevalece a verificação concreta dos requisitos da representação comercial, especialmente a atuação em nome do representado e a ausência de assunção de riscos.

6.

A obscuridade é parcialmente reconhecida para esclarecer que a nulidade da cláusula decorre da violação à regra de cálculo das comissões prevista no art. 32, §4º, da Lei nº 4.886/65, e não da vedação à cláusula
del credere
.

7.

Não há omissão quanto aos honorários advocatícios, pois o acórdão reconhece a sucumbência recíproca e redistribui os ônus sucumbenciais, sendo indevida a majoração recursal.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente sem a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito, salvo na presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A validade do distrato não implica quitação automática de obrigações pendentes sem prova idônea de compensação. 3. A caracterização da representação comercial decorre dos elementos fáticos do vínculo, prevalecendo sobre a nomenclatura contratual e normas setoriais invocadas. 4. A nulidade de cláusula que reduz a base de cálculo das comissões decorre da violação ao art. 32, §4º, da Lei nº 4.886/65, não se confundindo com a vedação à cláusula del credere. 5. A sucumbência recíproca afasta a obrigatoriedade de majoração de honorários recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 85, §§ 11 e 14; Lei nº 4.886/1965, arts. 32, §4º, e 43; Lei nº 13.874/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação
,
em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante tão somente para afastar a sua condenação ao pagamento das indenizações previstas nos arts. 27, alínea “j”, e 34 da Lei n.º 4.886/65, mantendo, no mais, a sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Rescisão Contratual Imotivada
ajuizada por
ROBERTO CARLOS DE SOUZA PORTO.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

No tocante à alegada omissão, afirma que o acórdão deixou de apreciar argumentos relevantes acerca (i) do enquadramento da relação jurídica à luz da regulação setorial do transporte rodoviário, notadamente quanto à licitude do modelo de agenciamento credenciado; (ii) da incidência da Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica) e dos princípios da intervenção mínima e da autonomia privada nos contratos empresariais; e (iii) da vedação ao comportamento contraditório da parte adversa, à luz da boa-fé objetiva.

Aponta a existência de contradição interna no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a validade do distrato firmado entre as partes — com o consequente afastamento de determinadas indenizações —, o julgado teria desconsiderado cláusula constante do mesmo instrumento que previa mecanismo de apuração e compensação de créditos, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento de comissões relativas aos meses de novembro e dezembro de 2019.

Alega, também, obscuridade no fundamento adotado para declarar a nulidade de cláusula contratual, sustentando haver confusão entre a vedação à cláusula
del credere
(art. 43 da Lei nº 4.886/65) e a disciplina relativa à base de cálculo das comissões (art. 32, §4º, do mesmo diploma legal).

Por fim, aponta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de sucumbência recíproca no julgamento da apelação.

Requer, ao final, o
acolhimento dos embargos
para sanar os vícios apontados, com o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados, inclusive para fins de prequestionamento, bem como a atribuição de efeitos infringentes, especialmente no que se refere ao enquadramento jurídico da relação contratual.

Devidamente intimado, o embargado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID. 363390359.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, bem como pleiteia o prequestionamento de dispositivos legais e a atribuição de efeitos infringentes.

Para melhor elucidar a questão, eis a ementa do acórdão impugnado:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESILIÇÃO BILATERAL. INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA. COMISSÕES DEVIDAS. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta por Viação Novo Horizonte Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança c/c Indenização por Rescisão Contratual Imotivada, reconheceu a existência de contrato de representação comercial e condenou a ré ao pagamento de indenizações legais, comissões inadimplidas e declarou a nulidade de cláusula contratual relativa a descontos tributários, em razão de rescisão unilateral sem aviso prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) definir se a relação contratual firmada entre as partes configura representação comercial ou contrato atípico; (ii) estabelecer se houve rescisão unilateral imotivada apta a ensejar indenizações previstas na Lei nº 4.886/65 ou distrato bilateral; (iii) determinar se são devidas as comissões pleiteadas e válida a compensação por supostos prejuízos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A relação jurídica configura representação comercial, pois o autor atuava na promoção de vendas em nome da ré, sem assumir os riscos do negócio, sendo remunerado por comissões, ainda que utilizasse estrutura empresarial própria.

A autonomia organizacional do agente não afasta a representação comercial quando ausente assunção dos riscos econômicos e quando a atividade é exercida em nome e no interesse do representado.

O distrato assinado pelas partes caracteriza resilição bilateral, afastando a configuração de rescisão unilateral imotivada e, consequentemente, o direito às indenizações previstas nos arts. 27, “j”, e 34 da Lei nº 4.886/65.

A ausência de prova de quitação das obrigações contratuais impede o reconhecimento de compensação de valores, especialmente quando baseada em documentos unilaterais sem contraditório.

As comissões referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019 são devidas, pois comprovada a prestação dos serviços e inexistente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

É nula a cláusula contratual que prevê descontos indevidos sobre comissões em afronta às disposições da Lei nº 4.886/65, especialmente quanto à vedação de cláusula del credere.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A configuração da representação comercial independe da estrutura empresarial do agente, desde que não assuma os riscos do negócio e atue em nome do representado.

A existência de distrato firmado entre as partes caracteriza resilição bilateral e afasta a indenização por rescisão imotivada prevista na Lei nº 4.886/65.

A compensação de valores exige prova idônea e submetida ao contraditório, sendo insuficientes documentos unilaterais.

São devidas as comissões comprovadamente inadimplidas quando não demonstrado fato impeditivo do direito.

É nula a cláusula contratual que contrarie normas cogentes da Lei de Representação Comercial, especialmente quanto à vedação de cláusula del credere.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.886/1965, arts. 1º, 27, “j”, 34 e 43; CPC, art. 487, I; art. 85, §§ 2º e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC nº 1009982-78.2019.8.26.0576, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 29.04.2022; TJDFT, AC nº 0710851-24.2019.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 28.10.2020.

Pois bem.

Inicialmente, em relação à alegada contradição, constata-se que não assiste razão à embargante, uma vez que o v. acórdão enfrentou de forma coerente e fundamentada a questão relativa ao distrato firmado entre as partes, reconhecendo sua validade para fins de caracterização da resilição bilateral e consequente afastamento das indenizações previstas na Lei nº 4.886/65, sem, contudo, reconhecer a quitação das obrigações pendentes,
ante a ausência de prova idônea da compensação alegada.

Trata-se, portanto, de distinção lógica entre os efeitos jurídicos do distrato, não se verificando qualquer incompatibilidade interna no julgado.

De igual modo, não se constata omissão apta a ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Isso porque o acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia devolvida, especialmente no que tange à natureza jurídica da relação contratual e às consequências daí decorrentes, adotando fundamentação clara no sentido da configuração do contrato de representação comercial, a partir da análise dos elementos fático-probatórios constantes dos autos.

Não obstante, por cautela e a fim de evitar interpretações restritivas quanto à extensão do julgado, cumpre esclarecer, sem qualquer alteração do resultado, que a conclusão adotada por esta Corte não ignorou os argumentos relativos à regulação setorial do transporte rodoviário de passageiros, tampouco os princípios introduzidos pela Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), notadamente aqueles atinentes à autonomia privada e à intervenção mínima nas relações contratuais empresariais.

Todavia, no caso concreto, tais fundamentos não se mostram aptos a afastar o enquadramento jurídico da relação como representação comercial, uma vez que a qualificação do vínculo decorreu, precipuamente, da verificação dos elementos caracterizadores do tipo contratual, especialmente a atuação em nome e no interesse da representada e a ausência de assunção dos riscos do negócio pelo agente, circunstâncias que prevalecem sobre a nomenclatura contratual adotada pelas partes.

Assim, ainda que se considere o arcabouço normativo invocado pela embargante, inclusive no que se refere à disciplina administrativa do setor e à liberdade de conformação contratual, tais elementos não infirmam a conclusão alcançada, razão pela qual não há omissão com potencial modificativo.

No que se refere à alegada obscuridade, denota-se que o acórdão embargado, ao declarar a nulidade da cláusula contratual que previa a incidência de descontos sobre a base de cálculo das comissões, fez menção à vedação de cláusula
del credere
, prevista no art. 43 da Lei nº 4.886/65, quando, em rigor, o vício identificado guarda maior pertinência com a disciplina do art. 32, §4º, do mesmo diploma legal, que estabelece a forma de apuração das comissões.

Desse modo, esclarece-se que a nulidade da cláusula contratual decorre da afronta à regra legal que determina que as comissões devem ser calculadas sobre o valor total das vendas, sendo indevida a dedução de tributos ou encargos que reduzam a base de cálculo, não se confundindo tal hipótese com a vedação de cláusula
del credere
, a qual se refere à assunção de risco pelo representante quanto à inadimplência de terceiros.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, não se verifica omissão a ser sanada, porquanto o acórdão expressamente reconheceu a sucumbência recíproca e procedeu à redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, não havendo obrigatoriedade de majoração de honorários recursais na hipótese.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os aclaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 03/03/2016) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto,
ACOLHO parcialmente os embargos de declaração
para sanar pontualmente a omissão e a obscuridade apontadas, nos termos da fundamentação,
sem atribuição de efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026